Tribunal: TJPA
Processo: 0801622-12.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801622-12.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por
JOÃO EXPEDITO DOS SANTOS FARIAS
, devidamente qualificado nos autos, contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia proferida na Ação Penal nº 0006505-33.2017.8.14.0038, relativa à suposta prática de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, do CPB)
, ao argumento de ausência de fundamentação quanto à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, em afronta ao
art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 413 do CPPB
. Sustenta a defesa que a nulidade possui natureza absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Requer o conhecimento do writ e a declaração de nulidade da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão da decisão de pronúncia após a preclusão e o trânsito em julgado da condenação; (ii) analisar se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo revisional; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento de nulidade absoluta da pronúncia após o julgamento pelo Tribunal do Júri; (iv) aferir a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar mitigação excepcional da coisa julgada penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia foi regularmente proferida, sendo cabível recurso em sentido estrito, nos termos do
art. 581, IV, do CPPB
, não interposto pela defesa, operando-se a preclusão consumativa da matéria.

4.

A ausência de insurgência recursal tempestiva impede a rediscussão posterior da decisão de pronúncia, sobretudo após o regular prosseguimento da persecução penal até o trânsito em julgado da condenação.

5.

A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista não terminativa e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, destinado a submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

6.

A superveniência do julgamento pelo Conselho de Sentença absorve e supera eventuais insurgências relacionadas ao
judicium accusationis
, especialmente após confirmação recursal e formação da coisa julgada penal.

7.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui fundamento jurídico autônomo da condenação, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988.

8.

Admitir o reexame da pronúncia após o trânsito em julgado implicaria esvaziamento da lógica sequencial do procedimento bifásico do Júri e violação aos princípios da segurança jurídica, estabilidade das decisões judiciais e duração razoável do processo.

9.

A alegação de nulidade absoluta não afasta a incidência da preclusão e da coisa julgada quando inexistente insurgência tempestiva pela via recursal adequada.

10.

O habeas corpus não se presta à substituição de recursos ordinários, revisão criminal ou outras ações autônomas de impugnação, especialmente quando a pretensão possui inequívoco conteúdo revisional.

11.

A revisão criminal constitui instrumento processual próprio para desconstituição excepcional da coisa julgada penal, nos termos dos
arts. 621 a 631 do CPPB
.

12.

A pretensão defensiva demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório e da fundamentação da decisão de pronúncia, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

13.

Não se verifica flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder apto a justificar mitigação excepcional da coisa julgada penal pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia acarreta preclusão da matéria.

2.

A superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri e o trânsito em julgado da condenação impedem a rediscussão do
judicium accusationis
pela via do habeas corpus.

3.

O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou instrumento de desconstituição de condenação transitada em julgado.

4.

A alegação de nulidade absoluta não afasta, por si só, a incidência da preclusão e da coisa julgada.

5.

O reexame aprofundado de provas e da fundamentação da decisão de pronúncia é incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

6.

A mitigação excepcional da coisa julgada pela via mandamental exige demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, XXXVIII, “c”, LXVIII e LXXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 3º, 413, 581, IV, 621 a 631 e 647 a 667; CPC, arts. 502 e 507; CPB, art. 121, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 866.727/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; TJPA, HC Criminal nº 0817880-34.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
agravo
e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por
JOÃO ESPEDITO DOS SANTOS FARIAS,
devidamente qualificado nos autos, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Habeas Corpus nº 0801622-12.2026.8.14.0000, que não conheceu da impetração.

Consta dos autos que o
writ
foi impetrado com o objetivo de ver reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia proferida na Ação Penal nº 0006505-33.2017.8.14.0038, ao argumento de ausência de fundamentação quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria, em violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e ao art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ao apreciar a impetração, esta Relatoria verificou que a decisão de pronúncia foi proferida em 11/09/2018, não tendo sido interposto o recurso cabível, operando-se a preclusão da matéria. Posteriormente, o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, condenado à pena de 13 anos de reclusão, tendo a condenação sido confirmada em grau recursal e transitado em julgado em 30/08/2021.

Diante desse contexto, concluiu-se pela inadequação da via eleita, por se tratar de pretensão de natureza revisional, bem como pela impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão e pela coisa julgada, razão pela qual o
Habeas Corpus
não foi conhecido (ID 34032417).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, sustentando, em síntese, que a nulidade arguida possui natureza absoluta e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sendo plenamente cabível o controle pela via do Habeas Corpus. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso para que o writ seja conhecido e apreciado.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Regimental.

II – MÉRITO

II.1 – DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de reconhecimento, pela via do
Habeas Corpus
, da alegada nulidade absoluta da decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 0006505-33.2017.8.14.0038, ao fundamento de ausência de motivação quanto à materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, em suposta afronta ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
e ao
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sustenta a defesa que a nulidade arguida possui natureza absoluta, razão pela qual poderia ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive após o julgamento pelo Tribunal do Júri e o trânsito em julgado da condenação, não havendo óbice à sua apreciação pela via mandamental.

Impõe-se, portanto, examinar a possibilidade de rediscussão da decisão de pronúncia diante da ausência de interposição do recurso cabível, da superveniência de julgamento pelo Conselho de Sentença e da posterior formação da coisa julgada penal.

II.2 – DA PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Conforme se extrai dos autos, a decisão de pronúncia foi regularmente proferida em 11/09/2018, sendo cabível, à época, a interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do
art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Entretanto, a defesa deixou de manejar o recurso processualmente adequado, operando-se a preclusão consumativa da matéria ainda no âmbito do
judicium accusationis
.

A estabilização da decisão de pronúncia constitui consequência natural da ausência de insurgência tempestiva pela via recursal própria, não se revelando juridicamente admissível que a parte pretenda rediscutir, anos depois, matéria já alcançada pela preclusão, sobretudo após o regular prosseguimento da persecução penal até o julgamento definitivo pelo Tribunal do Júri.

Admitir solução diversa implicaria esvaziar a própria lógica do sistema recursal penal, convertendo o
Habeas Corpus
em instrumento de reabertura indefinida de fases processuais regularmente superadas.

II.3 – DA SUPERAÇÃO DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
PELO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI

A decisão de pronúncia, prevista no
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, possui natureza interlocutória mista não terminativa e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação.

Trata-se, portanto, de provimento jurisdicional de cognição sumária, incompatível com aprofundado exame valorativo da prova, cuja finalidade precípua consiste em submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
.

A própria estrutura bifásica do procedimento do Júri evidencia que o
judicium accusationis
constitui etapa preparatória e instrumental, destinada exclusivamente à formação da acusação admissível, enquanto o efetivo juízo de mérito acerca da responsabilidade criminal do acusado somente se perfectibiliza na fase do judicium causae, mediante deliberação soberana do Conselho de Sentença.

Nesse contexto, uma vez regularmente superada a fase de pronúncia, realizado o julgamento pelo Tribunal Popular, interpostos e apreciados os recursos cabíveis, e, ao final, operado o trânsito em julgado da condenação, resta exaurida a função processual da decisão de pronúncia, não mais subsistindo espaço jurídico para regressão à etapa antecedente de admissibilidade da acusação.

Com efeito, não se revela compatível com a racionalidade do procedimento bifásico do Tribunal do Júri admitir que, após a realização do julgamento popular, confirmação recursal e formação da coisa julgada, a defesa pretenda regressar à fase de admissibilidade da acusação para rediscutir fundamentos inerentes à decisão de pronúncia.

A superveniência do julgamento pelo Conselho de Sentença absorve e supera eventual insurgência relacionada ao
judicium accusationis
, especialmente porque a condenação passa a encontrar fundamento jurídico autônomo na soberania constitucional dos veredictos, expressamente assegurada pelo
art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Assim entende a jurisprudência pátria vigente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUPOSTO ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 866727 TO 2023/0400768-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (G.N.)

Admitir o reexame da pronúncia após a consolidação definitiva da condenação equivaleria a esvaziar a própria lógica sequencial do procedimento do Júri, vulnerando não apenas os institutos da preclusão e da coisa julgada, constantes nos
arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil
, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal por força do
art. 3º do CPPB
, mas também os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da duração razoável do processo, previstos no
art. 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal
.

Além disso, a nulidade arguida pela defesa, ainda que qualificada como absoluta, não prescinde de tempestiva arguição e adequada insurgência recursal quando sujeita à preclusão processual, sobretudo após a completa exaustão da marcha procedimental e a formação da coisa julgada penal condenatória.

II.4 – DA INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO REVISIONAL

A pretensão defensiva, embora formalmente deduzida sob a via do
Habeas Corpus
, ostenta inequívoco conteúdo revisional, na medida em que busca desconstituir condenação criminal transitada em julgado mediante reabertura de discussão processual já definitivamente estabilizada.

Todavia, o habeas corpus, previsto no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
e disciplinado nos
arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro
, destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à substituição de recursos ordinários, ações autônomas de impugnação ou revisão criminal.

A revisão criminal, por sua vez, possui disciplina própria nos
arts. 621 a 631 do Código de Processo Penal Brasileiro
, constituindo instrumento processual específico para desconstituição excepcional da coisa julgada penal condenatória nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

No caso concreto, a insurgência defensiva não evidencia flagrante ilegalidade apta a justificar mitigação excepcional da coisa julgada pela via mandamental. Busca-se, em verdade, rediscutir a suficiência da fundamentação da decisão de pronúncia e a valoração dos elementos probatórios então existentes, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

A análise pretendida demandaria inevitável incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos originários, especialmente para aferição da alegada deficiência de fundamentação quanto aos indícios de autoria e materialidade delitiva, circunstância inviável na estreita via mandamental, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

Ademais, nos termos do
art. 648 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o constrangimento ilegal apto a justificar a concessão de habeas corpus pressupõe ilegalidade patente, imediatamente verificável e incompatível com dilação cognitiva aprofundada, hipótese manifestamente distinta da situação ora examinada.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça, inclusive desta D. Seção de Direito Penal do TJPA, é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou revisional, especialmente quando a pretensão defensiva objetiva desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada mediante rediscussão ampla de matéria processual e probatória, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus, impetrado como substitutivo de Revisão Criminal, contra sentença condenatória transitada em julgado, sob a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, por considerá-lo sucedâneo de ação própria, e se as alegações defensivas configuram ilegalidade flagrante, apta a justificar a concessão da ordem de ofício mesmo após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substituto de Revisão Criminal, via adequada para impugnar sentença condenatória transitada em julgado.

4. As teses defendidas pelo impetrante — nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP e ausência de provas para a condenação — demandam, por sua natureza, um aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do writ.

5. A concessão da ordem de ofício é medida excepcional, reservada a casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra no caso concreto, onde a controvérsia, além de exigir análise probatória, ataca decisão acobertada pela coisa julgada, cujo reexame é cabível apenas pela via da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, ação própria para impugnar sentença condenatória transitada em julgado, por inadequação da via eleita.

2. A análise de teses que demandam aprofundado reexame fático-probatório, como a validade de provas e a suficiência do acervo para a condenação, é incompatível com o rito célere do writ, cabendo à parte interessada ajuizar a ação apropriada.

3. O não conhecimento do Habeas Corpus deve ser mantido quando não se constata ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente quando a decisão impugnada já transitou em julgado.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08178803420258140000 30091098, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 16/09/2025, Seção de Direito Penal) (G.N.)

Com efeito, não se verifica qualquer hipótese de flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal apta a autorizar a excepcional mitigação da coisa julgada penal pela estreita via do
Habeas Corpus
.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo Regimental e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS, por inadequação da via eleita, ocorrência de preclusão e incidência da coisa julgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026